Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-22.2024.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001462-22.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA - CPF: 074.557.481-59 (APELANTE), VICTORIA MANOELA NEVES FIGUEIREDO - CPF: 051.253.971-56 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA - CPF: 040.828.221-51 (TESTEMUNHA), ARTUR ANDRADE ALMEIDA - CPF: 054.280.915-09 (TESTEMUNHA), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006). A defesa alegou nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, postulou absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos agentes policiais foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) determinar se as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se cabe desclassificação para uso próprio; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, a denúncia anônima foi corroborada por diligências prévias, vigilância e visualização direta da entrega de objeto por indivíduo conhecido por tráfico à acusada, configurando justa causa para a medida.

4.

A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos consistentes dos policiais, que gozam de fé pública e não revelam contradições essenciais. A autoria resta evidenciada pela posse de 98,6g de maconha fracionada em dez porções, evidenciando destinação mercantil.

5.

A desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 é inviável, pois a forma de acondicionamento e as circunstâncias do flagrante caracterizam o tráfico, sendo irrelevante a ausência de ato de venda efetiva.

6.

O benefício do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33) exige requisitos cumulativos, incluindo não dedicação à atividade criminosa nem vínculo com organização. Provas colhidas demonstram envolvimento habitual da apelante com o tráfico e ligação com o “Comando Vermelho”, o que afasta a minorante.

7.

Mantém-se a pena e o regime fixados, sendo incabível substituição por restritivas de direitos diante da natureza e quantidade da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos corroborados por diligências prévias e observação direta da conduta suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. 2. O delito de tráfico de drogas se consuma com a posse de substância entorpecente com finalidade mercantil, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva. 3. O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa ou seu vínculo com organização criminosa”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, IV e caput; CPP, arts. 240, §2o, e 244; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e §4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1467500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18.03.2024; STJ,
AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025; TJMT, N. U. 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Data de Julgamento: 25/01/2023, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023;
N.U 1000120-56.2024.8.11.0049, Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 09/
04/2025; N.U 1002453-30.2025.8.11.0086, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026; Enunciados Orientativos ns. 03, 07 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), nos autos da Ação Penal n.o 1001462-22.2024.8.11.0108, que a condenou como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 328681857), a apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal
realizada, ao argumento de ausência de fundada suspeita, sustentando que a diligência teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna por sua
absolvição
, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação

da conduta
para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
, na fração máxima de 2/3, com a consequente fixação do
regime aberto
e a
substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 334354895), nas quais defende a legalidade da busca pessoal e a robustez do conjunto probatório quanto à materialidade e à autoria delitivas, a fim de requerer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, conforme parecer de ID 336084885
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE
DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso ora analisado é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o meio processual adequado, sendo, ademais, necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço
do apelo manejado pela ilustre Defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade, por ilicitude probatória
, dos elementos obtidos por ocasião da
busca pessoal
, sob a alegação de que foram colhidos em desrespeito às normas constitucionais, uma vez que não teria sido indicada fundada suspeita, por parte da equipe policial, para a adoção da medida invasiva, devendo, assim, ser decretada a absolvição da apelante.

À guisa de contextualização, observa-se que, no caso concreto, a defesa requereu, nas alegações finais, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a abordagem policial e a busca pessoal,
pleito que foi refutado pela magistrada de primeiro grau
, nos seguintes termos [Sentença, ID 323263942, p. 2-4],
in verbis
:

“[...] 2. Da preliminar: nulidade de busca pessoal e denúncia anônima.

A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca pessoal realizada, alegando que esta teria sido baseada unicamente em denúncia anônima, sem a presença de fundada suspeita que justificasse a abordagem, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Isso porque, conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, a abordagem não se baseou exclusivamente na denúncia anônima recebida, mas também em elementos concretos observados durante a campana realizada, notadamente o comportamento da acusada e a visualização da entrega de um objeto por um indivíduo conhecido pelos policiais como envolvido com o tráfico de drogas.

Nesse sentido, o policial Gabriel Antônio Costa da Silva afirmou em juízo que "a gente recebeu uma denúncia anônima de que a Jiliane, já muito conhecida aqui das equipes policiais, da equipe da Polícia Militar, já foi presa outras vezes também por organização criminosa, ela iria pegar um entorpecente para venda. Ia pegar em uma residência com outro traficante também conhecido, que é o Caio Rian Eggs, vulgo Cachopinha ou C2. Diante dessas informações, nós montamos uma vigilância e de fato vimos a Biz que haviam passado pra gente com todas as características. E pudemos perceber que era a Juciliane em cima da Biz e vimos também o Caio na porta passando esses entorpecentes pra ela."

Portanto, a fundada suspeita que justificou a abordagem não decorreu apenas da denúncia anônima, mas também da visualização de uma conduta típica de tráfico de drogas, qual seja, a entrega de um objeto por pessoa conhecida como traficante à acusada, o que, somado ao histórico de envolvimento da ré com organizações criminosas, conforme relatado pelos policiais, configura justa causa para a realização da busca pessoal.

Diante desse cenário, a abordagem mostrou-se legítima e proporcional, sendo realizada por agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal, diante de fundada suspeita de que a acusada portava substância ilícita. Ademais, a posterior constatação da presença do entorpecente corrobora a correção e a legalidade da diligência.

Ressalte-se que o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, razão pela qual, enquanto não cessada a situação de flagrância, é lícito o ingresso em domicílio ou a realização de busca pessoal, não se configurando afronta a garantias constitucionais.

O entendimento encontra amparo na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]” (TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/5/2021, DJE 27/5/2021 – destaquei).

No mesmo sentido, o referido Tribunal já alertou que:

“(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

A Suprema Corte também se manifesta no sentido de que comportamentos suspeitos, devidamente identificados por agentes de segurança, podem justificar a abordagem, conforme leciona o Ministro Gilmar Mendes: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada. [...]”.
– Sentença, ID 323263942, p. 2-4.

Nada obstante os argumentos defensivos, que sustentam a ilegalidade da busca pessoal e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo, com absolvição por ausência de provas, entendo que não houve ilicitude nos autos.

Em juízo, o policial civil
Gabriel Antônio Costa da Silva
relatou que a atuação policial teve origem em denúncia anônima específica, a qual indicava a identidade e o apelido da suspeita (
JOCILIANE
, vulgo “
Tikena
”), o veículo por ela utilizado (motocicleta Biz), o local dos fatos (residência de
Caio Rian Eggs
, indivíduo conhecido pela prática de tráfico de drogas) e o horário aproximado em que ocorreria a retirada de entorpecentes. Com base nesses dados objetivos, a equipe policial realizou vigilância prévia no endereço indicado.

Durante a campana, os policiais afirmaram ter corroborado,
in loco
, as informações recebidas, ao visualizarem a suspeita chegar ao local e receber objeto do investigado, circunstância interpretada como entrega de substância entorpecente. Na sequência, procederam a breve acompanhamento e à abordagem em via pública, já no bairro Cohab.

Segundo o depoente,
no momento da abordagem
,
o entorpecente encontrava-se na posse direta da acusada (no bolso)
. A decisão de abordar apenas
JOCILIANE
– e não o morador – decorreu de estratégia operacional, haja vista a certeza quanto à posse do material ilícito por ela. A caracterização inicial do delito de tráfico, ainda segundo o policial, fundamentou-se na quantidade e na forma de acondicionamento da droga, na confirmação visual da entrega e em informações investigativas pretéritas relacionadas à suspeita [Relatório de Mídias, ID 323263934].

Essa compreensão fática também foi corroborada pelo investigador de polícia
Luís Armando de Souza Campos Belo
, ouvido em juízo [Relatório de Mídias, ID 323263919], o qual declarou que a
atuação policial teve início após denúncia anônima
, mencionando que
JOCILIANE
estaria envolvida com o tráfico e utilizaria uma motocicleta Biz. A partir dessa informação, a equipe passou a realizar vigilância e acompanhamento da investigada, já previamente citada em relatórios policiais e extrações telefônicas como possível vinculada à grupo criminoso
.

Durante o monitoramento, os agentes afirmaram ter observado
JOCILIANE
parar na residência de indivíduo conhecido por envolvimento com o tráfico, de onde teria recebido um volume, circunstância que motivou o acompanhamento imediato. Ao perceber a vigilância, ela teria acelerado a motocicleta, sendo, então, abordada em via pública antes de ingressar em outra residência.

Na abordagem, segundo o policial, foi localizado com ela o pacote recebido, contendo
aproximadamente 100 g de maconha, fracionada em porções já embaladas
. O depoente ressaltou que a decisão de abordá-la decorreu da observação direta da entrega e de prévio plano de atuação voltado à intervenção junto à pessoa que se encontrava na posse do material.

Nesse contexto, entendo que os elementos coligidos aos autos não autorizam o reconhecimento da nulidade alegada. Embora a inviolabilidade da intimidade constitua garantia constitucional expressamente prevista, não possui caráter absoluto. Ao contrário, admite exceções, nos termos do art. 240, § 2o, e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal, que
permitem a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento de crime
.

Como cediço, a busca pessoal, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, devendo ser realizada com base em
juízo de probabilidade
aferido de forma objetiva e concretamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso, notadamente em se tratando de apuração de
crime permanente
, como o tráfico de drogas.

A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci que
“os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...). O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir.– São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Por oportuno, cumpre ressaltar que a
denúncia anônima
, a qual veicula uma
notitia criminis
aos órgãos incumbidos da investigação penal, sem declinar, contudo, a identidade de seu responsável, suscita certa controvérsia, por representar, simultaneamente, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o, caput, da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e, de outro lado, eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, IV, da CF).

No contexto dos autos, contudo, os testemunhos judicializados dos policiais civis que atuaram no flagrante evidenciam que a denúncia anônima recebida, além de indicar o nome da suspeita e descrever a conduta por ela adotada, apontava o local em que estaria promovendo o comércio ilícito de entorpecentes,
circunstâncias aptas a caracterizar fundada suspeita para fins de busca pessoal
, nos termos do art. 244 do CPP. Tais elementos ultrapassam a mera desconfiança por parte dos policiais e demonstram a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Não se pode olvidar que a atividade policial visa a garantir e preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham verossímil suspeita de que determinado indivíduo oculte consigo objetos proibidos, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a crime, possuem o dever legal de agir, sob pena de responsabilização por eventual omissão.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que:
“É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência”
(STF – ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

Verifica-se, portanto, que a abordagem policial não se deu de forma aleatória ou indiscriminada, tampouco se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas foi precedida de diligências prévias de verificação, consistentes na realização de campana e vigilância direcionada, durante as quais os agentes confirmaram, de forma empírica e objetiva, as informações recebidas, inclusive mediante a visualização direta da conduta típica de tráfico de drogas, qual seja, a entrega de objeto por pessoa conhecida como traficante à apelante.

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial inicial no caso em apreço, pois presente a justa causa para a busca pessoal que culminou na apreensão de
10 (dez) porções de maconha, com peso total de 98,60 g (noventa e oito gramas e sessenta centigramas), em poder da recorrente
, circunstância que comprova a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, no caso concreto, estando satisfatoriamente comprovado, inclusive a partir dos testemunhos colhidos em juízo, que
a apelante trazia consigo, em via pública, entorpecentes
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, impõe-se o desprovimento da alegada nulidade dos autos e da pretendida absolvição.

Assim, diante da constatação de que o contexto fático delineado não configura violação à esfera da intimidade pessoal, no âmbito da abordagem policial e da subsequente busca pessoal realizada no caso sob exame,
REJEITO a tese de nulidade arguida
, afastando a pretensão de reconhecimento da ilicitude ou ilegalidade da diligência executada pelos agentes estatais.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada e com o intuito de melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor de
JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA
, pela suposta prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) Consta nos autos que, no dia 22 de agosto de 2024, por volta das 18h, no município de Tapurah/MT, a denunciada JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito, para consumo alheio, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta no presente procedimento, na data dos fatos, a polícia foi informada, por meio de denúncia anônima, que a denunciada estava realizando a venda de drogas nesta urbe, utilizando uma motocicleta Honda Biz, cor verde, para fazer entregas.

De posse das informações sobre a suspeita, os agentes de segurança realizaram diligências e campana a fim confirmar as acusações, oportunidade em que flagraram o momento em que a denunciada, conduzindo uma motocicleta verde, parou em uma residência e uma pessoa saiu e pegou um objeto em sua mão.

Diante disso, foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo localizados 10 (dez) porções de substância análoga a maconha. Diante da situação de flagrante, procedeu-se à prisão da denunciada. (...)” –
Denúncia, ID 323263861
.

Circunstanciados os fatos, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006
.

A Defesa sustenta não haver comprovação quanto à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, em razão da
fragilidade dos elementos
de convicção colhidos no curso da persecução penal, razão pela qual pleiteia a
absolvição da acusada
, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Subsidiariamente
, requer a
desclassificação da conduta
para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Com efeito, a
materialidade do delito de tráfico de drogas
encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 323262927), do boletim de ocorrência no 2024.252608 (ID 323262929), do termo de exibição e apreensão (ID 323262938, do laudo de constatação preliminar da substância entorpecente (ID 323262939) e do laudo pericial n.o 543.3.10.9907.2024.831-A01 (ID 323263894), o qual atestou a presença de maconha – substância proscrita pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, há prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No que se refere à
autoria
do delito de tráfico de drogas, a apelante
JOCILIANE
alega a insuficiência de provas para a sua condenação. Sustentou que, na data dos fatos, encontrava-se em uma chácara, na companhia das filhas e dos pais, e que saiu levando consigo a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com o objetivo de se dirigir ao mercado e à farmácia para adquirir itens destinados à sua genitora. Informou ter ajustado a compra de pequena quantidade de entorpecente para consumo próprio, afirmando ser usuária e que pretendia adquirir porção suficiente para o período de um mês, em razão de suas responsabilidades familiares.

Alegou que não tinha a intenção de comercializar a substância e que a recebeu em embalagem única. Declarou que, no momento da abordagem, não percebeu tratar-se de policiais, pois uma caminhonete teria fechado sua motocicleta, ocasionando sua queda. Asseverou que não resistiu à abordagem nem tentou danificar o aparelho celular, o qual foi apreendido intacto.

Relatou ter informado aos agentes que
a droga se destinava ao consumo pessoal
e que, após o ocorrido, deixou de fazer uso da substância, em razão do impacto do fato e do receio de perder a guarda das filhas. Negou envolvimento com o tráfico de drogas ou com organização criminosa, afirmando, ainda, não possuir antecedentes criminais. No tocante ao fracionamento do entorpecente em dez porções, declarou desconhecer tal circunstância, sustentando que recebeu o invólucro fechado.

Confrontada com relatório de extração de dados que indicaria eventual colaboração com indivíduo identificado como “
John Lennon
”, negou qualquer participação ou auxílio, bem como afirmou desconhecer eventual atividade ilícita atribuída ao seu companheiro, acrescentando que, em diligências anteriores realizadas em sua residência, nada de ilícito foi encontrado. Por fim, ao ser questionada acerca de constar como “lojista” em conversas mantidas com indivíduo conhecido pelo vulgo “
Sicredi
”,
negou integrar facção criminosa ou manter vínculo com o denominado Comando Vermelho
(Relatório de Mídias, ID 323263934).

Contudo,
as provas produzidas nos autos demonstram o contrário.

A defesa técnica sustenta que o conjunto probatório revela contradição insanável quanto à dinâmica dos fatos, aduzindo que a acusação não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. Argumenta que os testemunhos prestados pelos policiais em audiência divergem significativamente do conteúdo descrito no Boletim de Ocorrência n.o 2024.252608 (ID 323262929) e no relatório policial que instrui os autos, havendo incompatibilidade entre a versão inicial – de que a apelante teria “entregue/vendido” a droga – e a versão apresentada em juízo – de que a acusada teria “recebido/comprado” o entorpecente
.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar, porquanto se fundamenta em interpretação equivocada e descontextualizada dos depoimentos prestados, desconsiderando o núcleo essencial da imputação e a dinâmica típica do tráfico de drogas.

O policial civil
Luís Armando de Souza Campos Belo
, em seu depoimento judicial, esclareceu expressamente que houve equívoco no registro do Boletim de Ocorrência, afirmando que, na realidade, a apelante recebeu o entorpecente, e não o entregou. Tal esclarecimento, longe de configurar retratação ou contradição apta a comprometer a credibilidade do depoimento, revela, ao contrário, a boa-fé e a honestidade intelectual do agente público que, ao ser questionado pela defesa, não hesitou em corrigir o erro material constante do registro inicial, prestando esclarecimentos precisos acerca da dinâmica dos fatos.

A referida testemunha narrou que a apelante já vinha sendo investigada havia algum tempo pela delegacia, constando seu nome e fotografia em relatórios e extrações telefônicas como integrante do grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”. Informou que, após a prisão do esposo de Jociliane, também envolvido com o tráfico, receberam denúncia de que ela estaria comercializando drogas, razão pela qual iniciaram vigilância. Disse que sabiam que ela utilizava uma motocicleta Biz e conheciam seus endereços – tanto o da residência principal quanto o de familiares – passando, então, a acompanhá-la.

Durante o acompanhamento, observaram movimentação suspeita quando ela parou na casa de um menor, também conhecido como traficante, e recebeu dele um volume. Prosseguiram no monitoramento pela Avenida das Palmeiras e, ao perceber que havia notado a vigilância, a apelante acelerou a motocicleta. A equipe policial também acelerou e realizou a abordagem antes que ela ingressasse em uma residência.
Durante a abordagem, houve resistência e exaltação por parte da acusada, sendo encontrado com ela o volume recebido, que continha cerca de dez porções de maconha, totalizando aproximadamente 100g, já embaladas e prontas para a comercialização
. Diante da constatação, foi-lhe dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzida à delegacia.

Esclareceu que a droga apreendida estava fracionada em porções de aproximadamente dez gramas cada, totalizando cerca de 100g. Relatou, ainda, que, conforme o modo de atuação da organização criminosa, há pessoas denominadas “
guarda-roupas
”, responsáveis por armazenar a droga até o momento da venda, a fim de evitar a prisão em flagrante. Nessa dinâmica, os traficantes contatam o “
guarda-roupa
” quando surge oportunidade de comercialização e retiram apenas a quantidade necessária, evitando manter entorpecentes em sua posse de forma permanente. Acrescentou que, no caso concreto, a pessoa que entregou o entorpecente a
Jociliane
era menor de idade e não foi localizada após o fato, pois, segundo esclareceu, quando ocorre a prisão de integrante do grupo, as informações circulam rapidamente pelos canais da organização criminosa.

Informou, ainda, que, em investigações anteriores, relatórios de extração telefônica já apontavam o nome de
Jociliane
, com o vulgo “
Tikena
”, constando como cadastrada em grupos do “Comando Vermelho”, inclusive com fotografia, endereço e apelido. Disse que, em ocasião anterior, foi cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, porém sem êxito na localização de drogas. (Relatório de Mídias, ID 323263934).

O policial civil
Gabriel Antônio Costa da Silva
, por sua vez, foi categórico ao afirmar que visualizou
Caio
entregando os entorpecentes à acusada, confirmando que a apelante recebeu a droga de
Caio Rian Eggs
, vulgo “
Cachopinha
” ou “
C2
”, indivíduo conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico.

Verifica-se, portanto, que não há qualquer contradição insuperável ou antinomia insanável entre os depoimentos prestados, mas sim mero equívoco material no registro inicial, prontamente corrigido pelos agentes policiais em seus depoimentos judiciais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a alegada “contradição” é absolutamente irrelevante para a configuração do delito de tráfico de drogas, porquanto o núcleo do tipo penal não se restringe à conduta de “vender” ou “entregar”, sendo irrelevante para a
configuração do delito
, que a apelante não tenha sido flagrada no ato da comercialização das substâncias. Doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que o crime de tráfico, de natureza mista e de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva mercancia. A simples posse de drogas com finalidade mercantil é suficiente para a subsunção típica.

Tal orientação encontra respaldo no
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Cumpre salientar que o fato de as testemunhas integrarem a equipe policial que atuou na fase investigativa
não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade de seus depoimentos judiciais
, os quais, além de revestidos de fé pública, foram prestados sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, a inexistência, nos autos, de qualquer elemento que aponte eventual motivação espúria ou interesse dos agentes estatais em implicar, de forma gratuita ou injustificada, a acusada no evento delituoso
.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

O entendimento ora adotado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que firmou orientação consolidada acerca
da validade e da força probatória dos depoimentos prestados por policiais
. Conforme reiteradamente decidido, tais depoimentos possuem valor probante, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que
os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

No caso concreto, as declarações prestadas em juízo pelos investigadores de polícia guardam plena correspondência com o conjunto probatório coligido na fase investigativa, especialmente quanto à constatação, após o recebimento de denúncia, da presença da recorrente na localidade indicada, onde recebia o material ilícito para posterior comercialização durante a vigilância policial, bem como quanto à sua subsequente abordagem em via pública, ocasião em que foram apreendidas 10 (dez) porções de maconha, totalizando 98,60 g (noventa e oito gramas e sessenta centigramas). Assim,
não há falar em absolvição ou em desclassificação da conduta
para o crime previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

No tocante à alegação de que a droga se destinava ao consumo pessoal, verifica-se que tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório. A forma de acondicionamento da substância – dez porções individualizadas – aliada às circunstâncias da apreensão e aos depoimentos dos policiais civis, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

Ademais, conforme entendimento consolidado,
a mera condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 03/TCCR.

Ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, tal circunstância, isoladamente considerada, não autoriza a desclassificação da conduta, mormente diante da técnica usualmente denominada “
comércio formiga
”, pela qual o entorpecente é fracionado em pequenas porções, justamente para reduzir suspeitas e, em caso de apreensão, viabilizar tese defensiva voltada à descaracterização da traficância.

Em situação análoga, esta eg. Corte de Justiça estadual já decidiu:

“
[...].
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023) - destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas produzidas nas fases investigativa e judicial são suficientes para demonstrar a autoria de
JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA
no crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, inviabilizando o acolhimento da pretensão absolutória ou de desclassificação.

Mantém-se, pois, a condenação imposta.

II –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006
(TRÁFICO PRIVILEGIADO)
:

A defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, em favor de
JOCILIANE
, ao argumento de que, no caso concreto, não há comprovação de que a apelante se dedique a atividades criminosas, tampouco de que integre organização criminosa. Sustenta, assim, estarem preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do benefício, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

No caso em apreço, embora a apelante seja tecnicamente primária e possua bons antecedentes, a douta Juíza
a quo
afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...] Por sua vez, em relação ao art. 33, §4o da Lei de Drogas, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3.

No caso concreto, embora a acusada seja primária e não possua registros anteriores condenatórios, os elementos colhidos durante a instrução processual não permitem reconhecer sua não dedicação à atividade criminosa, requisito indispensável para a incidência da causa de diminuição.

Conforme relatado pelos policiais em juízo, a acusada possui vínculo com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, tendo sido inclusive presa recentemente na operação "Blood Money", que investigava organização criminosa. Ademais, o Relatório de Investigação Policial n. 20241389948 (ID 169630453) indica que a acusada era referida como "lojista" em conversas interceptadas, expressão comumente utilizada para designar o indivíduo responsável pela venda direta de drogas.

Nesse contexto, não estão preenchidos todos os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, razão pela qual indefiro o pedido.

Assim, não preenchidos os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado, não há como conceder o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. [...]”
–
Sentença, ID 323263942, p. 6
.

Após minuciosa análise dos autos,
entendo necessária a manutenção do afastamento da causa especial de diminuição de pena
em relação à apelante
Jociliane
, porquanto se extraem dos autos elementos concretos e idôneos que evidenciam sua dedicação habitual a atividades criminosas, bem como sua vinculação a organização criminosa.

No caso concreto, as circunstâncias apuradas revelam, de forma inequívoca, que a apelante se dedica de maneira estável e habitual à atividade ilícita, não se tratando de traficante ocasional ou episódica, mas de agente inserida na dinâmica do tráfico de drogas, com vínculo direto com organização criminosa estruturada.

Conforme relatado pelos policiais civis
Luís Armando de Souza Campos Belo
e
Gabriel Antônio Costa da Silva
, em seus depoimentos judiciais (Relatório de Mídias, ID 323263934), a apelante já vinha sendo investigada havia algum tempo, existindo relatórios de extração telefônica que apontavam seu envolvimento com o “Comando Vermelho”

O investigador
Luís Armando
afirmou que
Jociliane
constava nominalmente, com fotografia, em relatórios e extrações telefônicas como integrante do referido grupo criminoso. Acrescentou que, após a prisão do esposo da apelante – também envolvido com o tráfico de drogas –, a equipe policial recebeu denúncia de que ela estaria comercializando entorpecentes, razão pela qual passou a monitorá-la.

O policial civil
Gabriel Antônio
declarou que a apelante já era conhecida nos meios policiais, tendo sido investigada e presa anteriormente por envolvimento com organização criminosa, inclusive no âmbito da denominada Operação
Blood Money
, na qual foram apurados vínculos com traficantes locais, especialmente em razão de seu relacionamento com
Johnn Lenon Alves Skilof
. Relatou que, no curso daquela investigação, foram identificados registros indicando que
Jociliane
realizava entregas de drogas, buscando entorpecentes com os chamados “
guarda-roupas
” e promovendo sua posterior distribuição.

Tais elementos não se limitam a meras conjecturas investigativas, mas consubstanciam dados concretos indicativos de envolvimento estável com a atividade criminosa, demonstrando que a apelante não atuava de forma eventual, mas integrada à estrutura do tráfico local.

Ademais, o
Relatório de Investigação Policial n.o 2024.13.89948
(ID 323262944), elaborado pela Delegacia Municipal de Tapurah, corrobora os depoimentos colhidos em juízo, consignando que a apelante foi mencionada em investigação anterior, a partir de dados extraídos do telefone celular de
Alisson de Matos
, preso por duplo homicídio qualificado, no ano de 2022.

O referido relatório de investigação revela que, nas conversas interceptadas, a apelante era referida como “
Tikena
”, e havia diálogos indicando que ela auxiliava seu marido,
Johnn Lenon Alves Skilof
, na separação e distribuição de drogas. Em uma das conversas,
Johnn Lenon
afirma que sua esposa (“
Tikena
”) iria “separar a droga” e iria “lançar”, indicando uma transação de drogas.

O relatório também registra que
Jociliane
foi mencionada por
Robson Junior Jardim dos Santos
, vulgo “
Sicredi
”, apontado como liderança do “Comando Vermelho”, na condição de “lojista”, termo empregado para designar o responsável pela venda direta de drogas. Em diálogo interceptado, o referido interlocutor inclui “
Tikena
” entre os vendedores atuantes em Tapurah, reforçando o vínculo da apelante com a mercancia ilícita.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, revelam, de forma inequívoca, que a apelante se dedica de forma estável e habitual à atividade criminosa, não se tratando de traficante ocasional ou episódico, mas sim de agente inserida na dinâmica do tráfico de drogas, com vínculo com organização criminosa estruturada.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o vínculo com organização criminosa, aliado às circunstâncias concretas do caso, constitui fundamento idôneo para o afastamento do redutor, quando demonstrada a habitualidade delitiva,
in verbis
:

“[...]
O tráfico privilegiado não se aplica, pois, as provas demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa e mantém vínculos com organização criminosa, conforme relatório policial e mensagens interceptadas. O benefício exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável quando evidenciada a habitualidade delitiva
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio é inviável quando há provas da destinação mercantil do entorpecente, como balança de precisão, embalagens plásticas, anotações de venda e mensagens indicativas da traficância. A confissão espontânea, ainda que reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
O tráfico privilegiado não se aplica quando há provas da dedicação do réu à atividade criminosa ou de sua vinculação a organização criminosa, sendo requisitos cumulativos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
(...)”.
(N.U 1000120-56.2024.8.11.0049, Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 09/
04/2025) – Destaquei.

“(...) 3.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo lícito ao julgador aferir, com base nos elementos dos autos, a dedicação do agente a atividades criminosas ou seu vínculo com organização criminosa
. 4.
Conversas extraídas do celular, depoimentos policiais, relatórios de investigação e circunstâncias do flagrante revelam atuação reiterada do acusado na distribuição de drogas, inclusive como “loja” e “entregador” do Comando Vermelho, com pagamento de “camisa” e taxa de lojista, além de diálogo com liderança da facção, indicando vínculo estável com organização criminosa
. 5. A grande quantidade, diversidade e acondicionamento das drogas apreendidas (864,116g entre maconha e cocaína), aliadas à apreensão de balança de precisão e relatos de distribuição sistemática, evidenciam dedicação habitual ao tráfico, fundamento idôneo para afastar o redutor, conforme o Enunciado Orientativo n.o 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 6.
A jurisprudência do STJ admite o afastamento da minorante quando há elementos concretos de envolvimento com facção criminosa e dedicação ao tráfico, como no precedente AREsp 2618191/BA (DJe 06/12/2024)
. (...) 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A demonstração, por elementos concretos, de vínculo do agente com organização criminosa e de dedicação habitual ao tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
. 2(...)”.
(N.U 1002453-30.2025.8.11.0086, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) – Destaquei.

Nesse contexto, mostra-se plenamente justificada a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, não merecendo reparo a sentença no ponto.

Por derradeiro, mantida integralmente a condenação imposta pelo Juízo
a quo
, que reconheceu a prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, fixando a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, inviável a fixação de regime mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do
quantum
da reprimenda estabelecida.

III –
CONCLUSÃO.

Diante do exposto,
REJEITO

a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1001462-22.2024.8.11.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026